Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702375-38.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de GUEBERT PRODUTOS RADIOLÓGICOS LIMITADA (impetrante) para “conversão de depósitos judiciais” em renda, bem como para “anotação da causa suspensiva” de débitos relativos à discussão de recolhimento de ICMS – DIFAL (ID58004516). Muito bem. Em 12/05/2023, esta 5a Turma, relatoria do Des. João Luís Fischer Dias, negou provimento ao recurso interposto por GUEBERT PRODUTOS RADIOLÓGICOS LIMITADA (impetrante) contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado pelo apelante em face de ato dito coator do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, consistente na cobrança de ICMS-DIFAL (acórdão 1697796): APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA E INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MÉRITO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL - ICMS). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DO TRIBUTO. RECOLHIMENTO JUDICIAL DO DIFAL INTEGRAL. CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM RENDA. ARTIGO 151, VI, DO CTN. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇAO DA IMPETRANTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária contra a sentença, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, confirmando liminar deferida, concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, somente nos primeiros quatro dias do ano (de 01/01/2022 e 04/01/2022), uma vez que nesse período ainda não havia sido editada a Lei Complementar n. 190/2022, que regulamenta a cobrança do citado tributo. 2. De início, tem-se que a decisão proferida na Ação de Suspensão de Segurança 0706978-14.2022.8.07.0000, não tem o condão de impedir o julgamento do apelo, bem como a afetação da matéria sob a sistemática da Repercussão Geral não tem o efeito de sobrestar os processos sobre o tema, sem que tenha havido determinação expressa do relator. Assim, restringe-se o alcance a decisão emanada pelo e. presidente desta Corte de Justiça às liminares concedidas em primeiro grau de jurisdição e sentenças, não pode o citado decisum suspensivo subjugar manifestação colegiada, porquanto desprovida de eficácia horizontal. Inexiste, pois, óbice para a imediata resolução dos apelos em tela. Preliminar de necessidade de suspensão do feito rejeitada. 3. No tocante ao não cabimento do writ por inadequação da via eleita por inexistência de violação a direito, melhor sorte não socorre ao ente distrital. É cediço que o remédio constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, comprovável de plano, e desde que não esteja amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data. Todavia, admite-se a impetração de Mandado de Segurança em matéria tributária, ainda que sob o enfoque preventivo, frente ao dever legal de lançamento do tributo atribuído à autoridade administrativa. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 4. O diferencial de alíquota foi previsto desde a promulgação da Emenda Constitucional n. 87/2015 e cobrado pelos Estados e Distrito Federal na forma do Convênio ICMS n. 93/2015, o qual foi declarado inválido pela Corte Superior, com a consequente modulação dos efeitos. Não há instituição de tributo novo ou sequer sua majoração, descabendo qualquer aplicação do Princípio da Anterioridade Anual ou Nonagesimal. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.469 e do Recurso Extraordinário 1.287.019, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual - ICMS, prevista na legislação estadual e no convênio 93/15, por invasão de campo próprio de Lei Complementar Federal. Os efeitos do julgado foram devidamente modulados, a fim de preservar o equilíbrio financeiro estatal, além de preservar a Segurança Jurídica. 6. Editou-se a Lei Complementar número 190/2022, em 04 de janeiro de 2022, a qual alterou a Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir) e regulamentou a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, objetivando o estabelecimento de regras gerais, consoante orientação da Suprema Corte. 7. Como a Lei Complementar n. 190/2022 entrou em vigor apenas na data da sua publicação, a qual ocorreu em 05 de janeiro de 2022, há um vácuo legislativo de regulamentação entre os dias 01 e 04 de janeiro de 2022, de modo que o tributo não poderá ser exigido somente neste período. 8. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta. 9. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN. 10. Remessa necessária e Recurso de apelação conhecidos e não providos.” (Acórdão 1697796, 07023753820228070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por ocasião do julgamento (12/05/2023), o Relator originário determinou: “Quanto aos depósitos judiciais efetuados nestes autos, após o trânsito em julgado, DETERMINO sua conversão em renda, na forma do art. 156, inc. VI, do CTN.” (ID46574512). Em 06/11/2023, esta 5a Turma (minha relatoria) negou provimento aos embargos de declaração opostos por GUEBERT PRODUTOS RADIOLÓGICOS LIMITADA (acórdão 1778439 – ID53180868). E, em 23/03/2024, o Presidente deste Tribunal admitiu o Recurso Especial interposto por GUEBERT PRODUTOS RADIOLÓGICOS LIMITADA e determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto pelo mesmo recorrente (ID57125845). Em 16/04/2024, GUEBERT PRODUTOS RADIOLÓGICOS LIMITADA requereu “(..) a conversão em renda dos depósitos judiciais realizados pela Requerente no período entre abril e dezembro de 2022 de modo que neste ponto -, até que seja devidamente comprovada a conversão, seja determinada a anotação da causa suspensiva, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e Súmula 112/STJ, para que tais débitos não constem como óbice a regularidade fiscal da Requerente.” (ID58004516). E, em 22/04/2024, vieram-me os autos para análise da mencionada petição (ID58024558). Muito bem. Como se viu, GUEBERT PRODUTOS RADIOLÓGICOS LIMITADA (requerente/impetrante) interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, todos sem efeito suspensivo. E disto decorre a conclusão de que remanescem os efeitos do acórdão 1697796 pelo qual negado provimento ao recurso de apelação interposto pela ora requerente GUEBERT PRODUTOS RADIOLÓGICOS LIMITADA, determinado que a conversão dos depósitos judiciais em renda ocorra “após o trânsito em julgado” (ID46574512). Da mesma forma, diante da pendência de discussão (REsp e RE), não há que se falar em “anotação de causa suspensiva (..) para que tais débitos não constem como óbice a regularidade fiscal da Requerente.” Portanto, nada a prover. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora